Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DA MÃE DOENTE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS FAMILIARES. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

A prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei n° 7.210/1984, constitui um benefício assegurado ao condenado que cumpre pena em regime aberto. O Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, vem admitindo a extensão do benefício aos detentos em regime semiaberto e fechado, uma vez demonstrada a imprescindibilidade de sua concessão, nos termos do art. 117 e incisos da Lei de Execução Penal.

Não há previsão legal de concessão de prisão domiciliar a condenado para cuidar de mãe doente, principalmente se ele não é o único familiar em condições de fazê-lo.

A hipótese dos autos revela que o apenado não é imprescindível aos cuidados de sua mãe, ainda mais porque comprovada a existência de outros familiares que podem prestar-lhe auxílio quando necessário. Assim, e não verificadas situações de excepcionalidade familiar, física ou econômica, cumprindo o sentenciado pena por crimes graves, no regime fechado, não se mostra possível a concessão da prisão domiciliar humanitária.

Recurso de agravo desprovido.